Tribunal: TJMT
Processo: 1002567-11.2022.8.11.0009
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002567-11.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), NELSON ROMUALDO DOS SANTOS - CPF: 604.637.161-91 (APELADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 924, INC. II, DO CPC – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO DEVIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ADIMPLEMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA, E ANTES DE EFETIVADA CITAÇÃO DO DEVEDOR.

São devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor.

Recurso de Apelação Provido. Sentença Retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
, interposto p
elo
Município de
Colíder
, contra a sentença proferida pelo juízo d
a
2
ª Vara
da Comarca de
Colíder
/
MT, que, na Ação de Execução Fiscal n.º
1002567-11.2022.8.11.0009
, ajuizada
em

face de
Nelson Romualdo Dos Santos
,
julgou extinto o processo,
nos termos do artigo 924, II
,

considerando o pagamento da execução, e deixou de fixar os honorários
de
sucumbência
.

Em suas razões recursais,
o Apelante argumenta que os honorários sucumbenciais devem ser atribuídos ao apelado, uma vez que ele deu causa à propositura da execução fiscal ao não cumprir tempestivamente com suas obrigações legais,
ou seja, ao deixar de pagar seus impostos no prazo devido, tendo realizado o pagamento apenas após a proposição da presente ação.

Por esse motivo, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de condenar o executado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, no valor sugerido de 10%, em conformidade com o princípio da causalidade.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, pugnando pelo não provimento do apelo (ID. 222603653).

Sem intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, o presente recurso de Apelação foi
interposto pelo Município de Colíder, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder/MT, que, na Ação de Execução Fiscal n.º 1002567-11.2022.8.11.0009, ajuizada em face de Nelson Romualdo Dos Santos, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 924, II,
considerando o pagamento da execução
. Deixou, porém, de condenar o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios. Contra tal, insurge-se o Apelante-autor.

Consta dos autos que o
Município de
Colíder
ajuizou a Ação de Execução Fiscal, em razão d
a falta de
pagamento
do I
PTU
, no valor de R$
9.190,14 (nove mil e cento e noventa reais e quatorze centavos).

Em
10/01/2023
(ID.
222602635
), o Juízo de origem determinou a citação do executado, porém esta não pôde ser efetivada, como evidenciado pela correspondência devolvida em ID
222602637
.

Em 24/10/2023

(ID.
222602642
)
, a Fazenda Pública
Municipal
solicitou a extinção do executivo fiscal, ante a quitação integral do débito na via administrativa.

Em
22/03/
2024 (
ID.
222602645
)
, o Juízo
a quo
extinguiu a execução nos termos do art. 924, II do CPC
, decidindo que não há justificativa para a
condenação da executada ao pagamento da verba sucumbencial, o que motivou a interposição do presente
recurso
.

Pois bem.

A matéria devolvida ao Tribunal para conhecimento diz respeito exclusivamente à possibilidade de pagamento, pelo executado, dos ônus
de
sucumbência em razão do princípio da causalidade.

Com efeito,
s
obre a incidência dos honorários sucumbenciais, o Código de Processo Civil assim estipula:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - Mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - Mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - Mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - Os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - Será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

(...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. (...)”

Registre-se, que o artigo
art. 85 do CPC
deve ser interpretado à luz do princípio da causalidade, segundo o qual a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser atribuída a quem deu causa a instauração da demanda, que, no caso dos autos, foi o recorrido, que, à época, possuía débito fiscal.

O STJ possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando da quitação extrajudicial do débito executado ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade.

Nesse sentido, entendimento do STJ:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ.

1. O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citaçã
o.

2. A condenação em honorários advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles, ao lado do princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual.

3. No caso dos autos, a executada realizou, em data póstuma ao ajuizamento da Execução Fiscal e prévia à sua citação, a quitação extrajudicial do débito exequendo.

4. O pagamento do débito exequendo, portanto, se deu após o aforamento da Execução Fiscal, vale dizer, quando do ajuizamento da Execução Fiscal, o título executivo era plenamente exigível, configurando-se legítima a persecução do crédito mediante o ajuizamento da Execução Fiscal, de
forma que a extinção da execução se encontra fundamentada no pagamento do débito levado a cabo após o ajuizamento da Execução Fiscal.

5. Recurso Especial provido”.

(STJ, REsp 1802663/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14-5-2019,
DJe
29-5-2019) [sem destaque no original].

Portanto, tendo a Apelada dado causa ao
ajuizamento da demanda, deve arcar com os respectivos ônus da sucumbência.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 924, INC. II, DO CPC – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO DEVIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ADIMPLEMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA, E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
São devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor
.

2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1006641-34.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito P
úblico e Coletivo, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 02/04/2024)”.

Assim, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, uma vez que o montante não excede 200 (duzentos) salários-mínimos, conforme disposto no artigo 85, §3º do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, para condenar a parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

Recurso de Apelação Cível nº 1002567-11.2022.8.11.0009

Apelante: Município de Colíder

Apelado: Nelson Romualdo dos Santos

Relator:
Des. José Luiz Leite Lindote

VOTO – VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente
Des. José Luiz Leite Lindote
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Colíder, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder/MT, que, na Ação de Execução Fiscal n.º 1002567-11.2022.8.11.0009, ajuizada em face de Nelson Romualdo Dos Santos, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 924, II, considerando o pagamento da execução, e deixou de fixar os honorários de sucumbência.

Em suas razões recursais, o Apelante argumenta que os honorários sucumbenciais devem ser atribuídos ao apelado, uma vez que ele deu causa à propositura da execução fiscal ao não cumprir tempestivamente com suas obrigações legais, ou seja, ao deixar de pagar seus impostos no prazo devido, tendo realizado o pagamento apenas após a proposição da presente ação.

Por esse motivo, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de condenar o executado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, no valor sugerido de 10%, em conformidade com o princípio da causalidade.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, pugnando pelo não provimento do apelo (ID. 222603653).

Sem intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

O ilustre Relator deu provimento ao recurso, por entender que:

[...]

A matéria devolvida ao Tribunal para conhecimento diz respeito exclusivamente à possibilidade de pagamento, pelo executado, dos ônus de sucumbência em razão do princípio da causalidade.

Com efeito, sobre a incidência dos honorários sucumbenciais, o Código de Processo Civil assim estipula:

[...]

Registre-se, que o artigo art. 85 do CPC deve ser interpretado à luz do princípio da causalidade, segundo o qual a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser atribuída a quem deu causa a instauração da demanda, que, no caso dos autos, foi o recorrido, que, à época, possuía débito fiscal.

O STJ possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando da quitação extrajudicial do débito executado ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade.

Nesse sentido, entendimento do STJ:

[...]

Assim sendo, se a apelada deu causa ao ajuizamento da presente demanda, deve esta arcar com os respectivos ônus da sucumbência.

Nesse sentido:

[...]

Assim sendo, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, uma vez que o montante não excede 200 (duzentos) salários-mínimos, conforme disposto no artigo 85, §3º do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, para condenar a parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

[...]

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria
.

Como mencionado pelo eminente Relator, o presente Recurso de Apelação Cível foi interposto com a finalidade de reformar o ato sentencial proferido, no intuito de fazer com que o Recorrido fosse condenado no pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem.

Constata-se que a discussão se dá unicamente com relação aos honorários advocatícios, no intuito de,
in casu
, inverter o ônus sucumbencial, uma vez que o responsável pelo pagamento seria o Recorrido.

Acontece que,
a priori
, entende-se que esta discussão não seria possível.

Averígua-se que os honorários advocatícios seriam devidos em decorrência da satisfação do valor cobrado no executivo fiscal.

Ocorre que, a questão relativa aos honorários advocatícios está, atualmente, sendo discutida pelo Supremo Tribunal Federal, por meio de Repercussão Geral, Tema 1255, cuja questão controvertida é:

Tema 1255 - Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Na descrição do Tema, ainda, há disposto:

Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).

A partir desta verificação, revela-se temerário proferir qualquer decisão sobre esta questão neste momento, pois, a depender do resultado do Tema acima, os honorários advocatícios podem ser fixados de forma completamente diferente.

Assim, a fim de evitar eventuais prejuízos às partes, e efetuar efetiva prestação jurisdicional, sem o risco de a decisão ser reformada pelo Superior Tribunal de Justiça, ou, eventualmente, pelo Supremo Tribunal Federal, há de se sobrestar o presente feito.

Ante o exposto, e melhor análise do feito, peço vênia ao eminente Relator,
Des. José Luiz Leite Lindote
, a fim de
DIVERGIR
de seu posicionamento, a fim de determinar que o presente feito seja sobrestado até a conclusão do julgamento do Tema 1255 pelo Supremo Tribunal Federal, oportunidade em que a questão poderá ser efetivamente julgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025